Tribunal: TCU
Processo: 043.696/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2194/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) sobrestar a análise de legalidade do ato submetido a registro nos presentes autos até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, consoante procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário ; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 043.696/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elis Neisi de Oliveira (XXX.963.561-XX). 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Sefip que acompanhe o andamento da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP no âmbito do STF, e tão logo as decisões de mérito que vierem a ser adotadas em tais processos transitem em julgado, promova a instrução do ato integrante dos presentes autos, considerando o entendimento que vier a ser adotado pela Suprema Corte acerca do tema.